Tribunal: TJSP
Processo: 1010680-29.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença procedência com relação aos réus F.A. Justo Multimarcas e Luiz Carlos de Oliveira, condenando-os ao pagamento de R$ 30.000,00 ao autor, com correção monetária e juros de mora a partir da citação. Insurgência da corré F.A. Justo Multimarcas ("Fred Veículos"), batendo-se, preliminarmente, pela invalidação do depoimento da testemunha Diego

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença procedência com relação aos réus F.A. Justo Multimarcas e Luiz Carlos de Oliveira, condenando-os ao pagamento de R$ 30.000,00 ao autor, com correção monetária e juros de mora a partir da citação. Insurgência da corré F.A. Justo Multimarcas ("Fred Veículos"), batendo-se, preliminarmente, pela invalidação do depoimento da testemunha Diego Antônio Macarini Garcia, nos termos do art. 455, § 3o, do CPC. No mérito, insiste na exclusão de sua responsabilidade, sob o argumento de que a malfadada negociação foi efetuada de forma autônoma por seu funcionário José Basseto, sem qualquer envolvimento da "Fred Veículos". Preliminar rejeitada, uma vez que o depoimento da testemunha Diego sequer foi levado em consideração na sentença, sendo, aliás, despiciendo para o desate da controvérsia nesta sede recursal. Ausência de prejuízo. No mérito, trata-se relação de consumo, mostrando-se correta a aplicação da teoria da aparência pelo Juízo de primeiro grau. Negociações conduzidas pelo Sr. José Basseto que eram feitas nas imediações da loja ré e utilizando-se de seu aparato, e, ainda que de forma autônoma, o Sr. José Basseto era procurado para intermediar negociações justamente em razão de seu papel de destaque na "Fred Veículos". Depoimentos de outras testemunhas que foram coesos ao indicar tal atuação de destaque do Sr. Basseto na "Fred Veículos", sendo ele reputado, inclusive, como "gerente" do estabelecimento. Responsabilidade objetiva que não se pode afastar, mesmo nos termos do art. 932, III, do CC. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.